Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-78.2024.8.11.0007
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de vinte e três dias-multa a um trigésimo do salário vigente à época do fato.
2. O Ministério Público apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença.
3. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de fundamentação recursal especifica. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há questão em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e direito que justificam a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004285-78.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINALDO RODRIGUES - CPF: 702.059.471-90 (APELANTE), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA DOS REIS - CPF: 006.443.441-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de vinte e três dias-multa a um trigésimo do salário vigente à época do fato.

2. O Ministério Público apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de fundamentação recursal especifica. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há questão em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e direito que justificam a reforma da decisão impugnada.

6. No caso, a apelação interposta apresenta pedido genérico de absolvição, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória.

7. A jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

8. Diante da ausência de argumentação específica, não há como ser exercido o contraditório pelo Ministério Público nem analisada a insurgência recursal por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. ­­­Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os prontos da decisão recorrida. 2. A ausência de argumentação concreta e fundamentada impede o conhecimento do recurso.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e II; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 879.220/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.5.2018; TJMT Apelação Criminal n. 0003016-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 4.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rosinaldo Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004285-78.2024.8.11.0007 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de vinte e três dias-multa, a um trigésimo do salário vigente à época do fato, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante, em exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, pleiteia a reanálise da sentença proferida, com o intuito de ser absolvido (Id. 247907189).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, arguindo, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, em razão da violação do princípio da dialeticidade. No mérito, protesta pela manutenção da sentença pelos fundamentos expostos (Id. 247907192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação do princípio da dialeticidade. No mérito, opinou pelo seu desprovimento (Id. 254433159).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é importante apreciar a arguição preliminar do Ministério Público, em sede de contrarrazões recursais, pertinente ao não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a pretensão defensiva é genérica e desprovida de qualquer fundamento, violando o princípio da dialeticidade.

Em análise do recurso interposto no Id. 247907189, constato que o defensor constituído pelo apelante limitou-se a formular, de maneira genérica, o pedido de absolvição, sem indicar especificamente quais os pontos da sentença de Id. 247907180 que estavam sendo contestados.

Desta feita, à luz do princípio da dialeticidade, o apelante deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento, demonstrando a necessidade de modificar a sentença proferida.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...).” (LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.655/1.656).

Nesse sentido, coleciono entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)Em atenção ao princípio da dialeticidade, ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, revelando-se insuficiente a mera repristinação das alegações já apreciadas, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art. 932 do CPC, c/c art. 3º do CPP” (STJ - 6ª Turma, AgInt no AREsp nº 879.220/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 15.05.2018)

No caso em tela, apesar do apelante demonstrar o desejo de recorrer da sentença proferida (Id. 247907188 – página 6), sua defesa técnica não fundamentou o presente recurso adequadamente, indicando os pontos da decisão definitiva que merecem ser revistos.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, ao reconhecê-lo como inimputável, absolveu-o impropriamente e determinou a aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo período de 1 (um) ano, no CAPS de Sinop/MT. Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas (art. 386, V, do CPP) e, subsidiariamente, a adequação da medida imposta às suas condições pessoais, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) Saber se a sentença carece de provas suficientes para justificar a medida aplicada, ensejando absolvição plena.

(II) Verificar se há fundamento para modificar a medida de segurança imposta, adequando-a à realidade do apelante.

(III) Analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça, em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. Preliminarmente, observou-se a ausência de dialeticidade na fundamentação recursal, com alegações genéricas e sem contestação específica à sentença, em afronta ao art. 932 do CPC, aplicado subsidiariamente ao CPP.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da dialética exige que o recorrente demonstre de forma clara e fundamentada os pontos de inconformismo com a decisão recorrida.”

[...]

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, arts. 97, 386, V, e 804.

Jurisprudencias relevantes citadas STJ, AgInt no AREsp 879.220/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.05.2018; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023.” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003016-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Desta feita, o presente recurso prejudica o exercício do contraditório pelo Ministério Público, bem como a apreciação por esta Corte, já que não há demonstração clara e fundamentada dos pontos que geraram o inconformismo com a sentença proferida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025